Tribunal: TJBA
Processo: 0005094-86.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005094-86.2006.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL-REGIONAL ILHEUS/BA e outros

Advogado(s)
:
ARISTOTELES SANTOS PENHA

APELADO: CLARO S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ARISTOTELES SANTOS PENHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 326 DO STJ. TEMA 1076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A REDUÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NEGADO PROVIMENTO A AMBOS.

1-A improcedência do pedido de indenização por danos morais configura sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora obteve êxito parcial em outros pedidos, mas foi vencida integralmente no pleito indenizatório. Inaplicável a Súmula 326 do STJ, que trata de hipóteses em que há condenação em valor inferior ao pedido, o que não ocorre no caso dos autos.

2- O Tema 1076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é permitida apenas quando o valor da condenação, do proveito econômico ou o valor da causa forem inestimáveis, irrisórios ou muito baixos. Sendo o valor da causa de R$ 105.000,00, inaplicável o critério de equidade, devendo-se observar os percentuais estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005094-86.2006.8.05.0103, em que figuram como apelante ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL-REGIONAL ILHEUS/BA e outros e como apelada CLARO S.A. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.